Tribunal: STF
Processo: HC 202325
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Tauler Crizel dos Santos interpôs agravo interno em face de decisão que indeferi habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. FRAUDE PREVIDENCIÁRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO VALOR DA PENA PECUNIÁRIA. REVOLVIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ. SÚMULA N. 279/STF. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO OCORRÊNCIA. PENA NÃO SOFREU AUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. "A pretensão de se comprovar a ausência de autoria e o dolo na conduta, consistente na obtenção indevida de benefício de prestação continuada perante a autarquia previdenciária, demanda necessariamente a revisão das circunstâncias fáticas da causa, o que é vedado em recurso especial. Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ" (AgRg no AREsp n. 1.080.106/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 1º/12/2017) 



    2. Da mesma forma, o pleito de alteração do valor da prestação pecuniária exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, pois o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ e Súmula n. 279/STF). 



    3. "É possível nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda que seja em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do acusado" (AgRg no REsp n. 1.803.351/GO, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 4/6/2019, DJe 14/6/2019). 



    4. No caso em tela, reconhecida a continuidade delitiva, a pena foi mantida pelo Tribunal de origem no mesmo quantum da sentença "em homenagem ao princípio da proibição da reformatio in pejus". 



    5. Agravo regimental desprovido.



    (REsp 1.679.064 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Pretende, em síntese, afastar o aumento de pena relativo à continuidade delitiva, em razão de caracterização de reformatio in pejus.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem. Eis a ementa:



    PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CONFIGURADA. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. REVALORIZAÇÃO DE FATOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. OBSERVADO O LIMITE DA PENA IMPOSTA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. 



    É o relatório.



    2. O agravo interno, protocolado por defensor público federal, foi interposto no prazo legal. Conheço do recurso.



    Entendo assistir razão à parte agravante, razão pela qual reconsidero a decisão agravada e passo a apreciar a impetração.



    Colhe-se dos autos que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em julgamento de apelação exclusiva da defesa, aplicou a causa de aumento de pena relativa à continuidade delitiva, que não havia sido reconhecida pelo magistrado sentenciante. Transcrevo, no ponto, o fragmento do acórdão daquela Corte Regional (eDoc 2, fls. 22-36):



    Em seguida, diante da natureza instantânea dos crimes cometidos, de forma continuada, pelo acusado, incide o aumento de pena previsto no artigo 71 do Estatuto Repressivo. Não me escapa que o fato de que o Juiz Primevo entendeu pela inexistência de continuidade delitiva; ocorre que o mero ajuste entre as duas fases distintas do cálculo aritmético [...], não caracteriza reformatio in pejus, desde que, ausente recurso da acusação, seja respeitado o limite da pena final aplicada pelo magistrado sentenciante. (com meus grifos)



    Esta Suprema Corte tem entendido que parte final do art. 617 do Código de Processo Pena veda, em recurso exclusivo da defesa, qualquer agravamento à situação jurídica do réu, não referindo-se apenas à quantidade final da pena imposta. Cito, nesse sentido, o RHC 136.346, ministro Gilmar Mendes, cujo fragmento de ementa ora transcrevo:



    3. Apelação exclusiva da defesa. Dosimetria da pena. Configuração de reformatio in pejus, nos termos do art. 617 do CPP. A pena fixada não é o único efeito que baliza a condenação, devendo ser consideradas outras circunstâncias, além da quantidade final de pena imposta, para verificação de existência de reformatio in pejus. Exame qualitativo. 4. O reconhecimento de circunstâncias desfavoráveis não previstas na sentença gera reformatio in pejus, ainda que a pena definitiva seja igual ou inferior à anteriormente fixada. Interpretação sistemática do art. 617 do CPP.



    No caso, houve afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo Penal, eis que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ao analisar recurso exclusivo da defesa, agravou a situação jurídica do paciente.



    3. Ante o exposto, defiro o pedido de habeas corpus, para reformar o acórdão do Tribunal Regional da 4ª Região (Apelação Criminal n. 5005506-29.2015.4.04.7102), a fim de determinar a realização de nova dosimetria da pena, sem a valoração negativa da continuidade delitiva.



    4. Intime-se. Publique-se.



    5. Comunique-se.



Brasília, 10 de abril de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente